Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729624-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENTO RIBEIRO JUNIOR APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BENTO RIBEIRO JUNIOR em face da sentença (ID 54181364) prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF, que extinguiu o processo, sem apreciação de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de origem determinou (ID 54180758) a emenda à inicial. Destacou a ocorrência de fato recente em que, em outros autos, tratando de matéria semelhante, a parte compareceu à vara afirmando não ter conhecimento do processo ou da procuração apresentada naqueles autos supostamente outorgada à advogada. Por esse contexto, determinou (ID 54180758), excepcionalmente, a apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade. O comando não foi atendido pela patrona, razão pela qual o juízo prolatou sentença. Na ocasião, fez escorreita análise sobre a possível existência de demanda predatória por parte da patrona do autor. Ponderou que o descumprimento da determinação deste juízo reforça a suspeita da utilização indevida do direito de ação, seja por irregularidade na confecção do instrumento procuratório, seja por captação ilícita de clientela. Assim, concluiu que está configurada a ilegitimidade do peticionante e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Em suas razões recursais (ID 54181367), o apelante alega tão somente que a representação processual é válida, pois a procuração juntada aos autos se encontra devidamente assinada. De início, percebe-se que, portanto, o recorrente não impugnou os fundamentos da sentença recorrida, inclusive sobre a necessidade excepcional, ante as peculiaridades dos autos, da procuração com firma reconhecida por autenticidade. Por outro lado, verifica-se ainda que o apelante não recolheu o devido preparo e que, nas razões recursais, requer a gratuidade de justiça. No entanto, deixou de juntar aos autos qualquer documento comprobatório a embasar o pedido. A Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas, a saber, cópia do contracheque atualizado, da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos bancários e de cartão de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Diante do exposto, determino a intimação do apelante, para: 1) com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, facultar-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso; e 2) manifestar-se, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de impugnação às razões lançadas na sentença recorrida. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora